Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703279-16.2021.8.07.0011 RECORRENTES: SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS, ÁLVARO PEGAS RECORRIDO: ABÍLIO PEGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FUNÇÃO SOCIAL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Considerando que os apelantes são idosos, possuem a guarda dos netos, diversos descontos das parcelas decorrentes de empréstimos, além de que suas contas bancárias demonstram saldos negativos ou mínimos, excepcionalmente, é possível o deferimento da gratuidade de justiça recursal, ressaltando-se que, ante o efeito ex nunc da sua concessão, permanecem exigíveis os consectários de sucumbência registrados na sentença. 2. A ação de reintegração de posse reclama que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência (art. 1.210, CC c/c arts. 560 e 561, CPC). 3. Diante do impasse instaurado, o pleito de reintegração deve ser garantido à parte que demonstre o exercício da melhor posse. 4. Assim, à míngua da comprovação do fato constitutivo do direito, ônus que lhe é imputado pelo art. 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 5. Em atenção ao art. 8o do CPC, ao art. 85, § 8o e os critérios definidos no § 2o do mesmo artigo, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido, de ofício, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC, uma vez que que remunera adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 541, parágrafo único, do Código Civil, 447, § 3o, inciso II, e §5o, ambos do CPC, 15, inciso III, 22, 50, incisos I e II, 122 e 124, inciso I, todos da Lei 6.138/2018, alegando, em suma, que as provas dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos constitutivos do direito dos autores, ora recorrentes, para que seja deferido o pedido de reintegração de posse deduzido na inicial. Alegam, ainda, ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicas as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 541, parágrafo único, do Código Civil, 447, § 3o, inciso II, e §5o, ambos do CPC, 15, inciso III, 22, 50, incisos I e II, 122 e 124, inciso I, todos da Lei 6.138/2018. Isso porque, a tese recursal, tal como colocada, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois os recorrentes não indicaram as razões pelais quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017